Tribunal: TJDFT
Processo: 0747073-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. PRISÃO MANTIDA EXCLUSIVAMENTE PELO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 19/10/2025, por suposta prática dos crimes de vias de fato, ameaça, dano ao bem público e porte de arma branca. Na audiência de custódia, o magistrado concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00, reconhecendo a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Ocorre que o paciente permaneceu preso exclusivamente por não conseguir pagar a fiança, situação que motivou o pedido de isenção do pagamento e concessão da liberdade provisória. A liminar foi deferida e o alvará de soltura expedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão do paciente, mesmo após a concessão de liberdade provisória, unicamente por não ter condições de pagar a fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoridade judicial, ao conceder a liberdade provisória com fiança, reconhece que não estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares diversas.
4. A manutenção da prisão em decorrência exclusiva da não quitação da fiança caracteriza constrangimento ilegal, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal, quando evidenciada a hipossuficiência econômica do custodiado.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça confirma que a impossibilidade de pagamento da fiança, especialmente quando evidenciada pela permanência no cárcere e ausência de outros fundamentos para a segregação, autoriza sua dispensa.
6. A liberdade provisória, nos moldes reconhecidos pelo juízo de origem, não pode ser limitada pela condição econômica do autuado, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da igualdade.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.